Tribunal: TJMT
Processo: 0004752-25.2020.8.11.0004
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004752-25.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA LUCIVANDA PEREIRA DA SILVA - CPF: 902.247.521-20 (APELANTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO.

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO. CABIMENTO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. DANO MORAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. AVISO PRÉVIO E MULTA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 363, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.

RECURSO DESPROVIDO

1. As sucessivas contratações denotam desvirtuamento da finalidade do contrato de trabalho temporário, evidenciando que a contratação da servidora visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

2. A nulidade do contrato temporário acarreta o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei 8.036/90.

3. Quanto às demais verbas, o entendimento do STF coaduna com a redação da Súmula 363, do Tribunal Superior do Trabalho: “
A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS
."

4.Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação
interposto por
Maria Lucivanda Pereira dos Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, na ação nº 0004752-25.2020.8.11.0004 proposta em desfavor do
Município de Barra do Garças/MT
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, conforme segue:

“
Diante do exposto, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos constantes da exordial para tão somente condenar o Município de Barra do Garças ao depósito dos valores relativos ao FGTS, se ainda não depositados, observada a prescrição quinquenal.

O índice de correção monetária aplicável sobre as contas do FGTS é a TR e, quanto aos juros de mora, o índice de remuneração da caderneta de poupança. (STJ. 1ª Seção. REsp 1.614.874-SC, Min. Benedito Gonçalves, jugado em 11/04/2018).

A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021. Os índices fixados podem sofrer alterações em casos de mudanças econômicas e legislativas.”
(id. 205945565)

Relata que foi contratada pelo recorrido no cargo de
inspetora para fiscalização de frigorífico
em 05/07/1999 (cargo comissionado), sendo exonerada em março de 2020, época em que recebia o montante mensal de R$ 2.900,38. Acrescenta que durante o período em que prestou serviços à recorrente ocorreram rescisões contratuais e novas contratações sem o pagamento das verbas rescisórias, 13º salário, adicional de insalubridade, sendo que o FGTS foi recolhido apenas nos últimos anos.

Aduz que a rescisão ocorreu após a apresentação de dores nos braços (tendinite) devido às funções desempenhadas durante a fiscalização do frigorífico, ocasião em que estava de atestado médico e afastada devido à pandemia.

A irresignação do apelante reside em seis pontos:

a) Adicional de Insalubridade;

b) Danos Morais;

c) Indenização de estabilidade provisória;

d) Aviso Prévio e multa de 40% sobre o saldo de FGTS;

e) Depósito do INSS;

d) Férias, terço constitucional, décimo terceiro salário e depósito de FGTS;

Pugna pela reforma da sentença e procedência dos pedidos.

Contrarrazões apresentadas em id. 205945569 alegando preliminarmente que a apelação descumpriu o princípio da dialeticidade uma vez que o recurso não se insurgiu contra a sentença, reportando-se apenas aos termos da inicial. No mérito pugna pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela inexistência de interesse público a ensejar a atuação do Ministério Público (id. 211982156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de

Apelação
interposto por
Maria Lucivanda Pereira dos Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, na ação nº 0004752-25.2020.8.11.0004 proposta em desfavor do
Município de Barra do Garças/MT
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
:

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam devidamente impugnados no recurso, pois sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Com efeito, as razões recursais devem combater os fundamentos da sentença, guardar correlação com o que restou decidido em primeiro grau, cuidando-se de pressuposto de admissibilidade recursal.

Segundo Fredie Didier e Leonardo José Carneiro da Cunha:

‘Para que o recurso seja conhecido, é necessário, também, que preencha determinados requisitos formais que a lei exige; que observe 'a forma segundo a qual o recurso deve revestir-se'. Assim, deve o recorrente, por exemplo, sob pena de inadmissibilidade de recurso: a) apresentar suas razões, impugnando especificamente as razões da decisão recorrida; (...) Princípio da dialeticidade. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste seu inconformismo com ato judicial impugnado, mas, também, e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é necessariamente dialético.’
(
in Curso
de Direito Processual Civil - Teoria Geral dos Recursos, vol. 3, Salvador: JusPodivm, 2006, p. 46/47).

Na hipótese, observa-se que a peça recursal apresenta como tese central de combate aos fundamentos da sentença, a responsabilidade do Município ao pagamento das verbas rescisórias, bem como danos morais e adicional de insalubridade.

Embora tenha ocorrido repetição dos argumentos já utilizados nas instâncias inferiores, esse fato, por si só, não viola o Princípio da Dialeticidade, eis que os fundamentos da decisão recorrida, ainda que de forma mínima, foram especificamente impugnados.

Desse modo, considerando que no presente caso foi observada a dialeticidade, o recurso merece ser conhecido.

Nesse sentido trago acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A orientação do STJ é a de que a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso. Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos, o apelo deve ser analisado. 2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1774041 TO 2018/0269616-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019)

Dessa feita,
rejeito
a preliminar.

DO MÉRITO:

Para melhor entendimento reproduzo parcialmente a sentença objurgada (id. 205945565):

“ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

De acordo com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, “
o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores
, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual”.

Nesse viés, observa-se que só é cabível a condenação do ente público ao pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade a partir do momento em que elaborado o laudo técnico das condições do ambiente de trabal
ho.

No caso concreto, a parte autora limita o seu pedido ao recebimento das parcelas retroativas, não tendo havido requerimento expresso de implantação das verbas, sendo que essa última hipótese abriria a análise da eventual procedência da demanda.

Assim, uma vez que ausente laudo comprobatório da presença de insalubridade no ambiente de trabalho, improcedente é o pedido quanto ao recebimento desta verba.

DANOS MORAIS

Pleiteia a demandante o recebimento de danos morais pela doença ocupacional adquirida em decorrência do pacto laboral.

Oportunizada a manifestação acerca das provas que pretendia produzir, a parte autora que possui o ônus de comprovar o liame entre a enfermidade e o trabalho realizado, além de sua relação com a responsabilidade da municipalidade, não pugnou pela realização de prova pericial.

Assim, ausente comprovação da responsabilidade civil do Município quanto à doença alegada, improcedente é o pedido de indenização por danos morais.

INDENIZAÇÃO DE ESTABILIDADE PROVISÓRIA

Pretende a demandante o reconhecimento da estabilidade provisória prevista no art. 118, da Lei nº 8.213/1991.

Acontece que a servidora pública era contratada administrativamente a título precário, em regime de contratação temporária, não possuindo direito à estabilidade no serviço público.

Além disso, não ficou comprovada a ocorrência de acidente de trabalho, de forma que é incabível se aplicar o entendimento de que a autora deveria ter seu contrato mantido por, no mínimo, doze meses. A propósito:

APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRATO ADMINISTRATIVO - TEMPORÁRIO E A TÍTULO PRECÁRIO - ACIDENTE TRABALHO - AUXILIO DOENÇA - ESTABILIDADE PROVISÓRIA - TERMO DO CONTRATO - DIREITO AFASTADO. Aos ocupantes de função decorrente de contratação para suprir necessidade de excepcional interesse público, deve ser adotado, por meio de lei, um regime de natureza administrativa especial, nos termos do art. 37, inciso IX, da CF/88, que contém: "a Lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público", cabendo, portanto, a esta definir os direitos trabalhistas devidos aos contratados sob tal regime, respeitando-se os direitos básicos devidos ao servidor. Em razão da precariedade da contratação temporária, uma vez que o contrato firmado entre as partes possuía o período de prestação do serviço pelo contratado, com termo certo, não há de se falar em estabilidade provisória acidentária. Tem-se que não há como acolher a tese de que estaria sujeita à estabilidade acidentária prevista no art. 118, da Lei nº 8.213/91, a qual dispõe que "o segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de doze meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio acidente".(TJ-MG - AC: 10672093907307001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 08/03/0020, Data de Publicação: 01/04/2020).

VISO PRÉVIO E MULTA DE 40% SOBRE O SALDO DE FGTS

Considerando que estas verbas possuem natureza exclusivamente celetista e, sendo a autora contratada temporariamente pela Administração Pública, ainda que existente desvio de finalidade na contratação, não faria jus ao recebimento de tais verbas, por incompatibilidade de regime. A saber:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO - NULIDADE - VIOLAÇÃO AO ART. 37, – FGTS – DIREITO ASSEGURADO NO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 E NA SÚMULA 363 DO TST – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADA NOS TERMOS DO JULGADO NO ARE 709.212 DO STF (TEMA 608) - VERBAS CONSTITUCIONAIS DEVIDAS – FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551 STF (RE 10.66.677 - RG/MG) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Configurado o desvio de finalidade da contratação temporária e a utilização como forma de burlar a obrigatoriedade da realização de concurso público em afronta à Carta Magna e à Lei orgânica municipal que trata do tema, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu que as contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal, gera o direito ao levantamento do FGTS, sem a multa dos 40%. No mesmo sentido a Súmula 363 do TST. No que se refere ao pagamento dos depósitos do FGTS, fora consignado na sentença pelo período dos contratos temporários de serviço prestados pela Requerente no período de 2016 a 2020 (termino do vinculo contratual), considerando que a ação fora interposta em 2021, e por isso corretamente aplicada à prescrição quinquenal. O Supremo Tribunal Federal (tema 551 - RE 10.66.677/MG), com repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, o servidor faz jus ao recebimento de 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional, exceto quanto os direitos exclusivo de natureza celetista (estabilidade acidentária, seguro desemprego, aviso prévio, etc.). (N.U 1000568-28.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023).

DEPÓSITO DO INSS

Quanto ao depósito/pagamento das verbas de natureza previdenciária, importante frisar que, além da descaracterização do contrato temporário não garantir à servidora a aplicação das normas da CLT, uma vez que se trata de relação jurídico-administrativa, observa-se dos recibos de pagamento de salário juntados aos autos que havia o desconto de parcela do INSS.

Dessa forma, também não merece prosperar este pedido da parte autora.

FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E DEPÓSITO DE FGTS

Sobre este ponto, conquanto o inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal preveja a possibilidade de contratação por tempo determinando, de acordo com a lei que o estabeleça, referida contratação só se justifica para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

Nota-se que o contrato temporário firmado com o demandante sofreu prorrogações sucessivas, de modo a desvirtuar a permissão constitucional tratada no artigo 37, IX, da Constituição Federal.

Ademais, o inciso II do artigo 37 da Constituição é taxativo quanto à necessidade de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos para a investidura em cargo ou emprego público, excepcionando apenas as hipóteses de nomeações para cargo em comissão declarado por lei de livre nomeação e exoneração, o que não é o caso ora apresentado.

Diante disso, tem-se o artigo 166 do Código Civil, que é consistente quanto à nulidade do negócio jurídico, quando este não se revestir da forma prescrita em lei. Dessa forma, em vista da clara contrariedade a norma constitucional insculpida no artigo 37, I e II, da Constituição Federal, nos termos do artigo 166 do CC, é nulo de pleno direito o contrato firmado entre demandante de demandado.

No que tange às verbas decorrentes da rescisão contratual, o Supremo Tribunal Federal, por meio de interpretação extensiva do Tema 191 de repercussão geral, declarou que é devido o depósito do FGTS ao contratado temporário que teve prorrogações sucessivas (ARE 766.127 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, publicado em 18/5/2016).

De igual forma, ao julgar o tema 308, concluiu-se o STF que “a Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS” (RE-RG 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 28/8/2014).

Por seu turno, o Tema 916 do STF ampliou a situação jurídica que legitima a percepção de FGTS, deixando claro que “a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS” (RE-RG 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 15/9/2016).

Ademais, o Tema 551 julgado pelo Supremo Tribunal Federal entendeu que servidores temporários também fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, quando comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Portanto, observa-se que as diversas manifestações do STF seguiram o sentindo de reconhecer o direito à percepção do FGTS, férias e décimo terceiro, quando nula a contratação efetuada pela Administração Pública, como é a hipótese dos autos.

No vertente caso, dado o reconhecimento de invalidade do contrato firmado entre as partes, não há possibilidade de condenação do demandado pelas verbas pleiteadas decorrentes da rescisão contratual, exceto a percepção dos salários referentes ao período trabalhado acrescidos de férias e terço constitucional, ao recebimento do décimo terceiro salário e ao depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Contudo, apesar de pleiteado o saldo de férias e décimo terceiro salário na importância total de R$14.658,61 (quatorze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos), não há qualquer prova de que há valores não pagos durante o período trabalhado, mormente a sua inclusão nos holerites juntados.

Diante do exposto, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos constantes da exordial para tão somente condenar o Município de Barra do Garças ao depósito dos valores relativos ao FGTS, se ainda não depositados, observada a prescrição quinquenal.”

A prova documental existente nos autos revela que a apelante foi contratada do cargo de
Inspetor Sanitário
pela Municipalidade recorrida em julho/1999 inicialmente em cargo comissionado e após 2018 por contrato por tempo determinado, conforme consta da Carteira de Trabalho juntada em id. 205945559-fl.28 e Contratos por tempo determinado constantes do feito.

Dessa feita, não pairam dúvidas quanto a contratação por tempo determinado durante o período de 1999/2020 e as várias prorrogações ocorridas, pois extrai-se da Ficha Funcional que os contratos ocorreram da seguinte forma (id. 205945559-fl.73):

- Contratação em cargo comissionado;

- 1º Contrato 13/12/2003;

- 2º Contrato 01/01/2005;

- 3º Contrato 01/04/2018;

- 4º Contrato 02/01/2019;

- 5º Contrato 13/12/2020;

Consta dos documentos lançados que o vínculo de contratação é de
servidor publico
não
efetivo
(
demissão ad-nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT
). Consta, ainda, optante FGTS
não
até firmar o 3º contrato em 01/04/2018,
momento em que optou pelo FGTS
.

Analisando referidos documentos, verifica-se que ocorreu pagamento de verbas rescisórias quando do encerramento das contratações, conforme consta do “
Recibo de Pagamento de Salário – rubrica restante rescisório
” juntado em id. 205945559-fl.47. Consta, ainda, “
Termo de Quitação de Rescisão de Contrato de Trabalho
” (id. 205945559-fl.72).

É possível observar que os contratos de trabalho firmados entre as partes eram por prazo determinado e que no pedido de concessão de acerto de valores pendentes oficializado pela recorrente, pleiteia os “
valores pendentes após a rescisão do contrato de trabalho (...) no período de 01 de janeiro de 2020 à 01 de abril de 2020, portanto atuei na função por 3 meses
”.

Em sua contestação, o Município apelado reconhece que ‘
a autora foi contratada em caráter temporário pelo Município para preenchimento das vagas para o cargo de inspetor/agente sanitário para integrar/trabalhar na equipe federal de inspeção e fiscalização da empresa JBS
.’

Pois bem
. Sabe-se que, nos termos do art. 37, II, da CRF, o acesso aos cargos públicos é via aprovação em concurso, dispensando-se essa exigência apenas em caráter excepcional, para o provimento de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, e para atender à necessidade temporária de interesse público, conforme dispõe o art. 37, IX, da Carta Magna. Desse dispositivo, decorre que a contratação sem concurso deve se dar por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, ficando vedada esta modalidade quando as atividades, a serem realizadas, estiverem afetas a cargo público ou quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual.

Conforme supracitado, a apelante foi contratada pelo Munícipio de Barra dos Garças, para supostamente atender à necessidade temporária de excepcional interesse público na prestação dos serviços de Agente de Inspeção Industrial e Sanitário de Produtos de Origem animal, através de convênio realizado com a União.

Importante estabelecer que as primeiras contratações foram registradas na Carteira de Trabalho da recorrente, sendo que somente em 17/01/2005 foi emitida Portaria n. 5.586, efetuando a nomeação para exercer em comissão o cargo (id. 205945559-fl. 96). A partir de 2018 – Contrato de trabalho por prazo determinado n. 820/2018 – a continuidade do vinculo de trabalho se deu por meio de contrato (id. 205945559-fl. 98).

Dessa forma, a prova documental evidencia que a apelante foi contratada para prestar serviço temporário e atender a necessidade de excepcional interesse público junto ao apelado na função do cargo de Inspetor Sanitário para integrar/trabalhar na equipe federal de inspeção e fiscalização da empresa JBS com amparo na Lei Municipal n. 3.966/2018 “
para atender necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal
” (contrato temporário de id. 205945559-fl. 144), ressalvando que as contratações foram sempre renovadas e que ocorreram os pagamentos das verbas rescisórias.

Nesse contexto, destaca-se que
as renovações anuais consecutivas importaram a mudança do prazo de vigência do contrato, de temporário para indeterminado
. Assim, não houve rompimento do vínculo contratual durante o tempo da contratação em que a apelante prestou serviços de agente de inspeção industrial e sanitária de origem animal,
pelo que permanece o contratante obrigado ao depósito do FGTS, sob pena de enriquecimento sem causa
.

Isso porque, consoante entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores,
as renovações sucessivas de contrato temporário, sem a demonstração de necessidade por excepcional interesse público
, violam o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.

[...] A Constituição prevê que a lei (entende-se: federal, estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos de contratação para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX). Trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária (incompatível, portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo que não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste sentido, ‘necessidade temporária’), por não haver tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 31. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 290).

O Supremo Tribunal Federal por meio do RE 705.140 (Repercussão Geral - Tema 308), firmou o entendimento de que “
a contratação temporária em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CF
não gera
quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados
”,
referindo-se às demais verbas trabalhistas, como pagamento de aviso prévio, seguro desemprego, multa rescisória etc.
, e não aqueles previstos no artigo 39, § 3.º, da CF.

Assim, em vista da nulidade dos contratos firmados com o Município,
faz jus a Apelante ao recebimento do FGTS
. Isso se extrai da leitura do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90: Art. 19-A –
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador
cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal
, quando mantido o direito ao salário
. (Negritei).

Nessa senda,
como bem especificou o Magistrado de Primeira Instância
, em decorrência da nulidade do contrato,
é devido o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma do disposto no artigo 19-A, da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990
.

Por outro lado, não deve incidir o pagamento da
multa rescisória
prevista no artigo 467 da CLT nem aviso prévio, posto que é incompatível com o regime em regência.

Sobre
o pagamento das demais verbas
, o entendimento do STF é o mesmo que da redação da Súmula 363, do Tribunal Superior do Trabalho,
que confere ao contratado apenas o direito à percepção das horas trabalhadas e depósitos do FGTS
, senão vejamos:

"
Súmula nº 363 do TST
-
A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º,
somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada
, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS
."

Dessa forma, mesmo não sendo reconhecido o vínculo laboral entre as partes como um contrato válido de trabalho, o Município deve indenizar o ex-servidor, com o pagamento do FGTS incidente sobre o salário, para que o ente público não incorra em locupletamento ilícito e enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência das Câmaras Cíveis de Direito Público e Coletivo desta Corte de Justiça:

EMENTA RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – SERVIDOR CONTRATADO HÁ MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS – ATO DE EXONERAÇÃO
– AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTE DO STJ –
NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – CABIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- RECURSO DO ESTADO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA RETIFICADA. “Não é necessária a instauração de processo administrativo, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, para a demissão de servidor em exercício precário de função pública, sendo legítima a dispensa ad nutum do mesmo” (STJ - AgInt no REsp: 1388644 MT 2013/0177647-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2018).
A contratação temporária possui caráter precário e permite que a Administração rescinda o vínculo a qualquer tempo, mediante mero juízo de oportunidade. A nulidade do contrato temporário acarreta o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei 8.036/90
. (TJ-MT 00458233720138110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 31/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/06/2021) (destaquei)

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO – COBRANÇA – PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO – FUNÇÃO DE CARÁTER PERMANENTE – NULIDADE DO CONTRATO – DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS – SÚMULA 363 DO TST– DANO MORAL IMPROCEDENTE- RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
As contratações temporárias de servidores para o exercício de funções de caráter permanente implicam o desvirtuamento da finalidade do contrato temporário, o que impõe a sua nulidade. A nulidade dos contratos gera ao contratado o direito ao FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST. Improcede o pedido de dano moral, pois inexiste amparo jurídico para condena
ção.” (Apelação / Reexame Necessário, 19858/2013, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 15/07/2014, Data da publicação no DJE 28/07/2014) (destaquei)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – SUCESSIVAS RENOVAÇÕES - NULIDADE DO CONTRATO - PAGAMENTO DO FGTS - DANO MORAL - INDEVIDO - DANO MATERIAL - ÔNUS DO AUTOR - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - RECURSOS DESPROVIDOS.
1. As sucessivas renovações do contrato temporário desvirtua a sua natureza transitória o que induz a nulidade da contratação. 2. Quando o contrato for considerado nulo, o servidor temporário faz jus ao pagamento do FGTS. 2. A prorrogação sucessiva do contrato temporário com a declaração de nulidade do vínculo estabelecido com a Administração Pública não enseja indenização por dano moral.
4. De acordo com o disposto no art. 333, I, do CPC/73, cabe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, não bastando a simples alegação desacompanhada de elementos probatórios hábeis a amparar a sua pretensão. 5. Apelos desprovidos. (TJ-MT - APL: 00020629820128110005 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 03/07/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 04/12/2017) (destaquei)

Assim sendo
, quanto às demais verbas pleiteadas
–
Adicional de Insalubridade, Danos Morais, Indenização de estabilidade provisória
– tais verbas prescindem da comprovação por meio de Laudo Pericial Oficial para comprovar eventual nexo de causalidade,
o que não foi requerido nos autos no momento oportuno
.

Pertinente especificar que em razão da precariedade da contratação temporária, uma vez que o contrato firmado entre as partes possuía o período de prestação do serviço pelo contratado, com termo certo, não há de se falar em estabilidade provisória acidentária nem em adicional de insalubridade, mormente se não há laudo pericial e/ou sanitário atestando referidas situações.

Ademais, a parte estava ciente da natureza precária do contrato ao qual estava submetido desde a sua origem, o que vinha sendo reafirmado cada vez que ocorria o encerramento e nova contratação.
Ressai dos documentos juntados, que em cada encerramento de contrato ocorria o pagamento das verbas rescisórias
.

Por fim, quanto ao pagamento das férias e décimo terceiro, o Magistrado julgador acertadamente indicou que ‘
apesar de pleiteado o saldo de férias e décimo terceiro salário na importância total de R$14.658,61 (quatorze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos), não há qualquer prova de que há valores não pagos durante o período trabalhado, mormente a sua inclusão nos holerites juntados’
. (id. 205945565)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO APELO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024